Tribunal: TJMT
Processo: 1000238-82.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000238-82.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Processo Legislativo, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SORRISO CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 03.238.755/0001-17 (REU), FABIANA KETLLEN DA ROCHA DE LIZ - CPF: 064.862.911-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N. 3.471/2023 – DISTRIBUIÇÃO, EXPOSIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO CONTENDO MANIFESTAÇÃO DE IDEOLOGIA DE GÊNERO – HIPÓTESE DE EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO – ARTS. 22, XXIV, 24, §2º, E 30, I E II, DA CF; E 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CE - VIOLAÇÃO EVIDENCIADA –
LIDE PROCEDENTE.

É inconstitucional, por violação aos artigos 22, XXIV, 24, §2º, e 30, I e II, da Constituição Federal, assim como aos artigos 190 e 195, Parágrafo Único, inciso III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a Lei Municipal que proíbe a distribuição, exposição e divulgação de material didático contendo manifestação de Ideologia de Gênero nos locais públicos, privados, e de acesso ao público e entidades de ensino, diante da flagrante extrapolação da competência suplementar dos municípios.

R E L A T Ó R I O

Ação Direta de Inconstitucionalidade da
Lei n. 3.471, de 29 de novembro de 2023,
que “
Proíbe a distribuição, exposição e divulgação de material didático contendo manifestação da Ideologia de Gênero, nos locais Públicos, Privados, de acesso ao público e de Entidades de Ensino, no município de Sorriso – MT e dá outras providências
”.

O autor alega que a Câmara de Vereadores de Sorriso (MT) aprovou e o Prefeito sancionou a mencionada Lei sob a justificativa de que não compete à escola doutrinar sexualmente as crianças, pois seriam desprovidas da necessária maturidade para compreenderem o assunto, e de que referida norma extrapola a competência suplementar reconhecida aos Municípios pela CF, portanto fere a autonomia dos entes federados, além de invadir o poder de iniciativa reservado ao Executivo, “
naquilo que dispõe sobre a estrutura e atribuições de órgãos da Administração Pública Municipal
”.

Registra que somente a União pode legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CF), sendo atribuição dos Estados suplementarem a legislação federal (art. 24, §2º, CF).

Aduz que a competência dos Municípios é legislar apenas sobre matérias de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II, da CF).

Anota que não existe nenhuma peculiaridade vivenciada pelos alunos de Sorriso em relação aos demais estudantes do país apta a legitimar a restrição, de modo que a forma como foi elaborada afronta o princípio federativo que estimula a cooperação entre os Poderes.

Colaciona aresto deste Tribunal de Justiça pela inconstitucionalidade de norma municipal de conteúdo idêntico (ADI 1004785-39.2022.8.11.0000), e também do STF em relação a um Município do Estado de Goiás (ADPF 457).

Aponta também falta de competência legislativa e vício de iniciativa do Prefeito, sobretudo quando prevê a obrigação de Secretaria de receber denúncias, em violação aos artigos 190 e 195, parágrafo único, inciso III, da CE (ID. 197326676).

O feito seguiu o rito descrito no
caput
do art. 12 da Lei n. 9.868/99 (ID. 203597684).

Nas informações que prestou, o Município de Sorriso ressalta que a norma em discussão “
é fruto de iniciativa parlamentar
” e que, “
em que pese a boa intenção que certamente animou o Vereador autor do projeto de lei que se converteu no diploma ora questionado, é certo que definir o conteúdo curricular que será objeto de desenvolvimento no ensino regular é matéria a cargo do Poder Executivo, ou seja, da Administração Pública
”. Conclui pela sua inconstitucionalidade (ID. 205793180).

A pedido do Procurador-Geral de Justiça foram renovadas as intimações (IDs 207987663 e 209550683).

A Câmara de Vereadores se manifestou pela improcedência da Ação (ID 212927689).

Em novo parecer, a PGJ pugnou pela procedência da lide (ID. 213494682).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Importante esclarecer inicialmente que o mérito desta Ação está sendo analisado apesar de ainda não apreciado o pedido liminar de suspensão do ato normativo impugnado diante do rito processual preconizado no
caput
do art. 12 da Lei n. 9.868/99.

Como destacado, os réus já se manifestaram; logo, foram cumpridas as formalidades da Lei de regência, o que autoriza o regular processamento da lide.

Assim, inexistindo quaisquer outras providências a serem tomadas para o julgamento do mérito, sobre o qual se pronunciou a Procuradoria-Geral de Justiça, não há razão alguma para examinar a medida cautelar. Aliás, a Lei n. 9.898/1999 assim permite.

A Lei n. 3.471, de 29 de novembro de 2023, que “
Proíbe a distribuição, exposição e divulgação de material didático contendo manifestação da Ideologia de Gênero, nos locais Públicos, Privados, de acesso ao público e de Entidades de Ensino, no município de Sorriso – MT e dá outras providências
”, tem o seguinte teor:

“LEI Nº 3.471, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2023

Proíbe a distribuição, exposição e divulgação de material didático contendo manifestação da IDEOLOGIA DE GÊNERO, nos locais Públicos, Privados, de acesso ao público e de Entidades de Ensino, no município de Sorriso – MT e da outras providências.

Ari Genezio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, faço saber que a Câmara Municipal de Sorriso aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica proibida a distribuição, utilização, exposição, apresentação, recomendação, indicação e divulgação de livros, publicações, palestras, folders, cartazes, filmes, vídeos, faixas ou qualquer tipo de material, lúdico, didático ou paradidático, físico ou digital, contendo manifestação ou mensagem subliminar da ideologia de gênero, nos locais Públicos, Privados, de Acesso ao Público e Entidades de Ensino no Município de Sorriso - MT.

Parágrafo único. O material a que se refere o caput deste artigo e todo aquele que inclui em seu conteúdo informações sobre a prática da orientação ou opção sexual, da ideologia de gênero, de direitos sexuais e reprodutivos, da sexualidade polimórfica, da desconstrução da família e do casamento tradicional, ou qualquer manifestação da ideologia de gênero.

Art. 2º O Poder Executivo Municipal regulamentara a presente Lei, determinando qual a Secretaria competente do município tomará os devidos procedimentos, com a finalidade de acompanhar a execução da Lei, receber as denúncias e aplicar as penalidades em caso de seu descumprimento.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 29 de novembro de 2023.

ARI GENÉZIO LAFIN Prefeito Municipal

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO

Secretário Municipal de Administração”.

Na inicial, o autor, Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sustenta que a Câmara de Vereadores de Sorriso aprovou e o Prefeito sancionou a mencionada Lei sob a justificativa de que não compete à escola doutrinar sexualmente as crianças, pois seriam desprovidas da necessária maturidade para compreenderem o assunto, e de que referida norma extrapola a competência suplementar reconhecida aos Municípios pela CF, portanto fere a autonomia dos entes federados, além de invadir a iniciativa do Poder Executivo “
naquilo que dispõe sobre a estrutura e atribuições de órgãos da Administração Pública Municipal
”.

Nesse ponto, anota que somente a União pode legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CF), sendo atribuição dos Estados suplementar a legislação federal (art. 24, §2º, CF), e dos Municípios legislar somente sobre matérias de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, I e II, da CF).

Argui que não existe nenhuma peculiaridade vivenciada pelos alunos de Sorriso em relação aos demais estudantes do País que legitime a restrição, de modo que a forma como foi elaborada afronta o princípio federativo que estimula a cooperação entre os Poderes.

Para corroborar a procedência da pretensão inicial, colaciona aresto deste Tribunal de Justiça pela inconstitucionalidade de norma municipal de conteúdo idêntico (ADI 1004785-39.2022.8.11.0000), e também do STF em relação a um Município do Estado de Goiás (ADPF 457).

De fato, em caso similar a este, o TJMT assim decidiu:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N° 3.046/2022 DO MUNICÍPIO DE SINOP QUE PROÍBE A DISTRIBUIÇÃO, EXPOSIÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO CONTENDO MANIFESTAÇÃO DA IDEOLOGIA DE GÊNERO NOS LOCAIS PÚBLICOS, PRIVADOS DE ACESSO AO PÚBLICO E DE ENTIDADES DE ENSINO NO MUNICÍPIO –

MATÉRIA ATINENTE ÀS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO - ART. 22, XXIV, DA CF/88 - EXTRAPOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DO MUNICÍPIO – USURPAÇÃO DA INICIATIVA DO PREFEITO PARA EDITAR LEIS SOBRE ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL – ART. 195, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA – LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL.

1. “Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local (art. 30, I e II, CF), não justifica a proibição de conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996)”. (ADPF 457, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 02-06-2020 PUBLIC 03-06-2020)

2. É da iniciativa do Prefeito a edição de leis que tratem sobre a atribuição de órgãos da administração pública municipal, nos termos do art. 195, parágrafo único, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

3. Diploma que faz ingerência na formação dos alunos e da população sinopense como um todo, com efeitos que se espraiam para além do ambiente escolar, atingindo todos os locais públicos e privados de acesso ao público, extrapolando sua competência suplementar para legislar sobre matéria de interesse local.

4. Ação julgada procedente”
(ADI 1004785-39.2022.8.11.0000, relatora Desª Maria Erotides Kneip, Órgão Especial, sessão de 20-4-2023).

O respectivo aresto está fundamentado nestes termos:

“A Constituição Federal atribui às pessoas políticas de Direito Público Interno parcelas de poder de modo que cada uma possa se auto organizar, dentro das competências administrativa e legislativa inerentes a cada ente federado.

A propósito, o ensinamento doutrinário é claro:

“A nossa Constituição adota esse sistema complexo que busca realizar o equilíbrio federativo, por meio de uma repartição de competências que se fundamenta na técnica da enumeração dos poderes da União (arts. 21 e 22), com poderes remanescentes para os Estados (art. 25, § 1º) e poderes definidos indicativamente para os Municípios (art. 30), mas combina, com essa reserva de campos específicos (nem sempre exclusivos, mas apenas privativos), possibilidades de delegação (art. 22, parágrafo único), áreas comuns em que se preveem atuações paralelas da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23) e setores concorrentes entre União e Estados em que a competência para estabelecer políticas gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe à União, enquanto se defere aos Estados e até aos Municípios a competência suplementar.” (José Afonso da Silva, Curso de direito constitucional positivo, 33ª ed. rev. e atual. até a Emenda Constitucional n. 62, de 9.11.2009, publicada em 12.12.2009. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 479).

Tal repartição faz parte da essência do federalismo brasileiro. E nesse contexto, caberá aos Municípios as matérias de predominante interesse regional e as de interesse local.

[...]

Cotejando o texto da Lei municipal ora invectivada com os preceitos da Constituição Federal utilizados como parâmetro de constitucionalidade, e também da Constituição Estadual, denota-se a ocorrência de usurpação da competência privativa da União ao dispor sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CF).

Nesse sentido, ao legislar acerca do conteúdo a ser apresentado na rede de ensino do município, a Lei claramente extrapolou seu limite constitucional, não se aplicando, ademais os termos do inciso IX, do art. 24, da CF/88, que autoriza suplementar a legislação federal e estadual no que couber, já que as competências legislativas dos municípios caracterizam-se pelo princípio da predominância do interesse local, que se refere àqueles interesses que disserem respeito às suas necessidades imediatas.

“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

I – (...)

IX - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário”.

“Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;”

Assim, a questão acerca do ensino da chamada ideologia de gênero não se configura como questão atinente ao interesse local do Município de Sinop, dado seu caráter nacional, dependente pois de tratamento uniforme em todo o país, o que atrai, evidentemente, a competência da União, que, inclusive, já editou a Lei nº 9.394/1996, norma que apesar de não tratar da questão atinente à ideologia de gênero, estabeleceu em seus art. 2º e 3º o que segue:

“Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

“Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I – (...);

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;

III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância”;

Nesse mesmo aspecto, tem sido o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a ADPF n° 457, concluiu que “Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local (art. 30, I e II, CF), não justifica a proibição de conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996)”. (ADPF 457, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-137,

DIVULG 02-06-2020

PUBLIC 03-06-2020)

Portanto, não pairam dúvidas acerca da usurpação da competência privativa da União no caso concreto, visto que não poderia o Município de Sinop, impor, naquele município, proibição quanto ao uso e divulgação de livros, publicações, palestras, folders, cartazes, filmes, vídeos, faixas ou qualquer tipo de material, lúdico, didático ou paradidático, físico ou digital, contendo manifestação ou mensagem subliminar da ideologia de gênero, nos locais públicos, privados de acesso ao público e entidades de ensino.

Destarte, ao assim fazer, invadiu, além da competência da União para estabelecer as diretrizes da educação nacional, os termos do art. 193 da Constituição do Estado de Mato Grosso, que prevê:

“Art. 193. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, e instituir os tributos de competência do Município, nos termos definidos na Constituição Federal e nesta Constituição”.

Ainda, necessário registrar que a Lei combatida também impôs ao Poder Executivo Municipal a indicação de uma Secretaria Municipal para receber denúncias e executar o eventual descumprimento da norma, o que ofende a iniciativa do Prefeito para editar leis que tratem sobre a atribuição de órgãos da administração pública municipal e o princípio da separação dos poderes, nos termos dos arts. 190 e 195, parágrafo único, III, da Constituição do Estado de Mato Grosso, que possuem o seguinte teor, verbis:

“Art. 190. São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo”.

“Art. 195. O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I – (...);

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;”

Logo, bem demonstradas as violações às Constituições Federal e Estadual, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal 3.406/2022, do Município de Sinop, por ofensa ao art. 22, XXIV, da CF e art. 195, III, da CE.

É como voto”.

Como bem registrado no parecer da PGJ, considerando as regras de competência legislativa,
“apenas caso existisse alguma peculiaridade local vivenciada pelos discentes de Sorriso – MT, que justificasse a necessidade de restrição do conteúdo pedagógico em relação ao que está disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e nas normas estaduais, é que se poderia admitir a lei em questão”.

E mais, referida Lei é de iniciativa do Poder Legislativo e confere atribuições a órgão da Administração do Município e a seus servidores, competência que a Constituição do Estado de MT reserva ao Poder Executivo. Dessa maneira, é evidente a violação ao art. 195, III, da CE.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer, julgo
procedente a ADIN
para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 3.471/2023, do Município de Sorriso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024